Tribunal: TJES
Processo: 5005700-62.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-62.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL MATEUS DAS NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EFEITO SUSPENSIVO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, após audiência de justificação, converteu definitivamente penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto. A defesa alegou bis in idem, extinção da prestação pecuniária por indulto natalino, inexistência de trânsito em julgado do novo delito imputado, além de requerer a fixação do regime aberto e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das penas restritivas de direitos autoriza sua conversão em pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se a prestação pecuniária foi alcançada pelo indulto natalino concedido ao agravante; (iii) determinar se a prática de novo crime doloso, sem trânsito em julgado da condenação, permite o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime; (iv) definir se a conversão das penas e a regressão de regime configuram bis in idem; e (v) estabelecer a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante foi condenado à pena de dois anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Os autos demonstram o abandono do cumprimento da prestação de serviços e a ausência de adimplemento da prestação pecuniária.

O indulto natalino concedido alcançou exclusivamente a pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, não abrangendo a prestação pecuniária substitutiva, que possui natureza jurídica de pena restritiva de direitos autônoma.

O descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos impõe sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181, § 1º, “b”, da Lei de Execução Penal.

A prisão em flagrante do agravante pela prática de novo crime doloso durante a execução caracteriza falta grave e constitui fundamento autônomo para regressão de regime.

O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de eventual condenação, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação.

A conversão das penas restritivas de direitos e a regressão de regime possuem fundamentos distintos, inexistindo bis in idem.

As condições pessoais favoráveis do apenado, como exercício de atividade laborativa e condição de arrimo de família, não afastam as consequências jurídicas do descumprimento das condições executórias nem da prática de falta grave.

A fixação do regime semiaberto revela-se proporcional diante da conversão da pena e da prática de novo crime doloso durante a execução.

O agravo em execução não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual a decisão recorrida produz efeitos imediatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos autoriza sua conversão em pena privativa de liberdade.

O indulto concedido à pena de multa não alcança a prestação pecuniária substitutiva quando inexistente previsão expressa nesse sentido.

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime independentemente do trânsito em julgado da nova ação penal, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

A conversão das penas restritivas de direitos e a regressão de regime não configuram bis in idem quando fundamentadas em fatos distintos.

As condições pessoais favoráveis do apenado não afastam as consequências legais decorrentes do descumprimento das obrigações executórias.

O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, subsistindo a eficácia imediata da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 4º. LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 52, 118, I, 181, § 1º, “b”, e 197. Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526: “Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, abdica-se do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no novo processo-crime, desde que apurada em audiência de justificação, garantidos o contraditório e a ampla defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5005700-62.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL MATEUS DAS NEVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL MATEUS DAS NEVES

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Vitória/ES – VEPEMA – Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 2000175-15.2025.8.08.0024, após a realização de audiência de justificação presencial/virtual, converteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto. O fundamento adotado na origem consistiu no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso no curso da execução.

Em suas razões recursais, a d. Defesa pugna pela reforma total do ato judicial. Sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de excesso na penalização por configurar suposto bis in idem; (ii) a extinção da prestação pecuniária por força de indulto natalino; (iii) a condição do apenado de arrimo de família e trabalhador idôneo; (iv) a ausência de trânsito em julgado quanto ao novo delito imputado. Subsidiariamente, almeja a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda e a concessão de efeito suspensivo ao decreto de prisão, a fim de que este seja cumprido somente após o julgamento colegiado do agravo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 18985292 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19754314).

Pois bem.

No mérito, a insurgência defensiva não comporta acolhimento, devendo subsistir a decisão que converteu as penas alternativas e determinou a regressão de regime.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi condenado à pena originária de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além de multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Contudo, restou demonstrado na execução que o reeducando abandonou o cumprimento da prestação de serviços e não adimpliu a prestação pecuniária imposta.

A alegação defensiva de que a prestação pecuniária estaria extinta por força de indulto carece de lastro fático e jurídico. O benefício do indulto natalino concedido pelo Juízo da Execução atingiu de forma exclusiva a
pena de multa
(com espeque no Decreto Presidencial nº 12.338/2024), não se confundindo com a
prestação pecuniária substitutiva
. Esta possui natureza jurídica de pena restritiva de direitos autônoma e permaneceu hígida, sem qualquer comprovante de adimplemento nos autos.

O descumprimento injustificado das restrições fixadas atrai a incidência do artigo 44, § 4º, do Código Penal, bem como do artigo 181, § 1º, alínea "b", da Lei de Execução Penal, que impõem de forma cogente a conversão das restritivas em privativa de liberdade.

Ademais, no curso da execução da reprimenda, o agravante foi preso em flagrante pela prática de novo crime doloso (posse de munições). A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, funcionando como causa autônoma de regressão de regime, nos moldes do artigo 118, inciso I, do mesmo diploma legal.

A tese que condiciona a regressão ao trânsito em julgado da nova condenação criminal encontra-se inteiramente superada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento no enunciado da
Súmula 526
, que estabelece:

"Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, abdica-se do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no novo processo-crime, desde que apurada em audiência de justificação, garantidos o contraditório e a ampla defesa."

Afastada está, igualmente, a arguição de
bis in idem
decorrente da concomitância entre a conversão das penas e a regressão de regime. As medidas amparam-se em infrações e fundamentos distintos: a conversão operou-se em razão do descumprimento contumaz das penas alternativas de prestação de serviços e prestação pecuniária, ao passo que a regressão para o regime semiaberto decorreu especificamente da prática de novo crime doloso no curso do processo executivo.

As condições pessoais invocadas pela Defesa, tais como o exercício de ocupação lícita ou a condição de arrimo de família, não conferem ao reeducando salvo-conduto para inobservar as normas de execução penal ou praticar novos ilícitos civis e penais. O processo executivo visa a ressocialização, mas exige disciplina e submissão às diretrizes fixadas pelo Estado-Juiz.

No tocante ao pedido subsidiário de fixação do regime aberto, este carece de amparo jurídico. Operada a conversão e reconhecida a falta grave pela prática de crime doloso, a fixação de regime intermediário (semiaberto) mostra-se estritamente proporcional e necessária para assegurar o caráter disciplinar e pedagógico da sanção, sendo inadmissível a manutenção da benesse do regime aberto diante da evidente inaptidão demonstrada pelo apenado.

Por fim, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo esbarra na literalidade do
artigo 197 da Lei de Execução Penal
, dispositivo taxativo ao determinar que os recursos de agravo em execução não possuem efeito suspensivo. A decisão que impõe a regressão e restabelece o regime prisional detém eficácia imediata, voltada a resguardar a ordem e a autoridade da jurisdição executiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.